Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Indianagri Comercio e Exportação de Cereais Eireli, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta por Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso, onde o juízo singular deferiu a liminar determinando o arresto do imóvel matriculado sob no 12.336, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão liminar determinando o arresto do imóvel alhures mencionado, ocasionou a expedição de carta precatória para o cartório de registro de imóveis da comarca de Sorriso/MT e, por sua vez, quando do seu cumprimento, o oficial de justiça agiu com excesso, visto que, acompanhado pelos agravados, promoveram arrombamento no imóvel, tirando da posse da agravante o armazém e impedindo que colaboradores ingressarem no local.
Aduz, ainda, que o arresto é um procedimento visando a garantia de futura execução judicial, e não a tomada do imóvel de forma imediata, de modo que o arresto deveria ter sido efetivado junto à matrícula do imóvel e não a tomada da posse do bem.
Pugna, assim pela concessão da liminar, para suspender o arresto realizado.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da suspensão pretendida.
Pois bem.
Eis o teor do decisum agravado, no ponto de interesse recursal:
“(...) No caso, verifico que a probabilidade do direito aparentemente está comprovada pela juntada de títulos executivos extrajudiciais, bem como o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo restou claramente configurado, tendo em vista a inadimplência da parte executada.
Insta consignar que a parte autora aportou documentação de que a parte contrária está insolvente e promovendo atos para se furtar ao pagamento da dívida, assim como ocultação e dilapidação do patrimônio.
(...)
Contudo, ressalto que a medida arresto de bem imóvel implica apenas na indisponibilidade de nova alienação do bem, mediante averbação na matrícula, até ulterior decisão de mérito, não havendo modificações na posse e domínio dos imóveis, que permanecerão com seu atual proprietário.
Tal medida visa, ainda, dar publicidade a existência da presente ação, resguardando direito de terceiros de boa-fé, vez que há suspeita de dilapidação de patrimônio, tendo em vista que o imóvel em questão foi alienado as vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
(...)
Assim, o arresto deferido limita-se tão somente a averbação na matrícula do bem, a fim de resguardar o valor do crédito do exequente em caso de posterior conversão do arresto em penhora e praceamento do imóvel, bem como a impedir nova alienação pela adquirente até que seja dirimida a questão acerca da venda do bem em fraude contra os credores.
Consigno, no entanto, não ser possível o deferimento do pedido de reintegração do objeto do arresto em favor da requerida, já que, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de ID no 32375672, o imóvel não pertence mais a esta e não há provas de que encontrava-se na sua posse quando do cumprimento do mandado, tendo o Oficial de Justiça consignado, na certidão de ID no 32907749, que não foi encontrado representantes da empresa executada, razão pela qual também não verifico má-fé na conduta do referido meirinho que justifique o expedição de ofício a Corregedoria. (...)” (sic Id 46608460 e Id 46608466)
Como destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, nos autos da execução há elementos suficientes que comprovam o perigo de dano ou risco útil ao resultado do feito, uma vez que demonstrado por documentação, de que a parte agravante está insolvente e promovendo atos para não realizar o pagamento da dívida, sendo, pois, prudente a manutenção da decisão que determinou o arresto do bem imóvel da agravante.
Ressalto, outrossim, que o magistrado a quo acolheu a caução ofertada no Id no 31518180, dos autos principais, o que afasta o periculum in mora com o arresto do bem objeto da lide, tendo em vista a garantia do juízo, não havendo em se falar de qualquer prejuízo à parte agravante.
Com relação às atitudes do oficial de justiça quando do cumprimento do mandado, verifico que não houve qualquer má-fé na conduta do servidor capaz de modificar o já decidido.
Com efeito, neste momento processual, analisando os documentos acostados aos autos eletrônicos e, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, não verifico, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator